Tribunal: TJES
Processo: 5016447-38.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016447-38.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED DO ESPIRITO SANTO - FEDERACAO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GALBA BRAGA DE MELO
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016447-38.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

UNIMED DO ESPÍRITO SANTO - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RECORRIDO:

GALBA BRAGA DE MELO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

BOANERGES ELER LOPES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.656/98. INCIDÊNCIA DO CDC. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA QUIMIOTERAPIA. NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e danos morais ajuizada por
GALBA BRAGA DE MELO
em face da
UNIMED DO ESPÍRITO SANTO - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora alega que a requerida se negou a autorizar o tratamento por ausência de previsão no contrato não regulamentado, isto é, anterior à Lei nº 9.656/1998. Diante do exposto, requer na peça vestibular, a condenação da requerida na obrigação de fazer consistente no fornecimento dos medicamentos Daratumumabe 1800MG, Dexametasona 10MG/2,5 ML e Ácido Zoledronico 4MG, bem como, de assegurar o tratamento da doença conforme orientado pelos médicos assistentes, pelo tempo que se fizer necessário o tratamento, além de indenização moral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5016447-38.2022.8.08.0024 de Requerente: GALBA BRAGA DE MELO e Requerida: UNIMED DO ESPÍRITO SANTO - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
CONFIRMO A LIMINAR
ao seu tempo proferida e
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

a)
CONDENO
a Requerida UNIMED DO ESPÍRITO SANTO - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a fornecer a parte autora GALBA BRAGA DE MELO o medicamento Daratumumabe 1800MG, Dexametasona 10MG/2,5 ML e Ácido Zoledronico 4MG, bem como, de assegurar o tratamento da doença conforme orientado pelos médicos assistentes, pelo tempo que se fizer necessário o tratamento.

b)
CONDENO
a Requerida: UNIMED DO ESPÍRITO SANTO - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar à Requerente: GALBA BRAGA DE MELO indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 3993230, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando a inexistência de dano moral, posto que a negativa teria sido baseada no plano não regulamentado do recorrido, e requer, subsidiariamente, que a incidência de juros sobre o valor do dano moral seja a partir do arbitramento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Nesta senda, não merece reparos a sentença proferida pelo juízo de origem, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado perfeitamente a matéria vergastada, uma vez que já está pacificado no âmbito do STJ a submissão dos contratos de plano de saúde a legislação consumerista, consoante dispõe o Enunciado nº 469 da Súmula do STJ.

Assim, analisando detidamente o contrato (ID nº 3992421), percebo que em sua cláusula VI (p. 2) está discriminado: “6.3. A UNIMED assegura, aos usuários inscritos, assistência médica nos consultórios dos médicos cooperados, em hospitais e ambulatórios, dentro da rede por ela mantida ou contratada, nas especialidades a seguir relacionadas: [...] q) QUIMIOTERAPIA”.

Ademais, a mera alegação de que o plano não é regulamentado é insuficiente para exclusão de cobertura de procedimentos, sendo assim, configurada uma conduta abusiva.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA. CONTRATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9.656/1998. FATO IRRELEVANTE PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DO CDC. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE EXCLUI DA COBERTURA O PROCEDIMENTO REALIZADO PELA RECORRIDA POR DETERMINAÇÃO MÉDICA
. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.

Insurge-se a parte requerida contra a r. sentença que julgou o feito procedente, para condená-la a reembolsar a parte autora o valor de R$ 23.080,00 correspondente aos danos materiais, bem como indenizar a quantia de R$ 3.000,00 a título de dano moral. 2.

A jurisprudência do Colendo STJ e deste Egrégio TJDFT é uníssona em afirmar que é irrelevante o fato do contrato ser anterior à Lei nº 9.656/98, vez que se trata de uma prestação de trato sucessivo, submetendo-se, portanto, à disciplina do CDC. (...) 5.

A negativa de autorização do procedimento solicitado gera danos morais, por relegar ao desamparo o segurado que passou pelo constrangimento de ter a cobertura do procedimento necessitado negada pela requerida. Tal conduta não caracteriza mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano, ofendendo os direitos de personalidade da consumidora. (...) (
Acórdão 978998
, 07090174320168070016, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 16/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n).

Assim, ante a negativa da recorrente, entendo que restam configurados os danos morais, quanto ao pedido de minoração do
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado, portanto,
entendo pela manutenção do valor arbitrado
(R$4.000,00) na sentença objurgada.

Ademais, não há falar em reforma da sentença em relação ao arbitramento dos juros de mora desde a citação, uma vez que a Súmula 362 do STJ determina apenas a incidência da correção monetária a partir do arbitramento, o que se difere dos juros moratórios, sendo esses regulamentados pelo art. 405 do Código Civil (Resp 2033737/SP).

Dado o exposto, verifica-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (Enunciado número 11 das Turmas Recursais), não devendo o presente recurso ser acolhido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)